Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RETIRADA DE POSTAGENS OFENSIVAS DA PLATAFORMA FACEBOOK. CONTEÚDO LESIVO À HONRA E À IMAGEM. OBRIGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDAS. DECISÃO REFORMADA.
1. O Facebook, como provedor da internet, por meio do qual é possível acessar os conteúdos, em princípio, lesivos à honra objetiva e imagem da agravante, tem a obrigação de torná-los indisponíveis, conforme o disposto no art. 19 da Lei no 12.965/14.
2. Nesse momento processual, em que se busca a cessação dos prejuízos à imagem e à honra objetiva da agravante em tutela de urgência de caráter antecedente, observa-se que a indisponibilidade do conteúdo determinada judicialmente ao agravante é medida reversível que não lhe trará qualquer prejuízo.
3. A perda superveniente do objeto do pedido liminar em razão do cumprimento parcial da tutela recursal deferida e a verificação da falta de interesse de agir quanto à parte do pedido formulado pela agravante levam ao conhecimento parcial do agravo de instrumento.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.